Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-07.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-07.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1.030, INC. II DO CPC.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO
ESTADO DA BAHIA
EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO COM O ENTE FEDERATIVO.
MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO STF
.
ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE

1.140.005/RJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em exercício do juízo de retratação, alterar o acórdão de
ID
6719252
, para
conhecer e dar provimento ao Apelo
da Defensoria Pública Estadual
, nos termos do voto do Relator.